Tribunal: TJSP
Processo: 2218807-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução – decisão que manteve a penhora dos direitos aquisitivos do agravado sobre o imóvel localizado na Rua Laércio Pauletti, 435, na cidade de Bofete/SP - insurgência da agravante defendendo a impenhorabilidade pelo fato do imóvel pertencer a ela – inconformismo injustificado porque, apesar do imóvel estar alienado fiduciariamente, é possível a constrição

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução – decisão que manteve a penhora dos direitos aquisitivos do agravado sobre o imóvel localizado na Rua Laércio Pauletti, 435, na cidade de Bofete/SP - insurgência da agravante defendendo a impenhorabilidade pelo fato do imóvel pertencer a ela – inconformismo injustificado porque, apesar do imóvel estar alienado fiduciariamente, é possível a constrição sobre os direitos do devedor fiduciante – art. 835, XII, do CPC - precedente do STJ – decisão mantida por seus próprios fundamentos – art. 252 do RI/TJSP - decisão mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218807-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, são agravados COOPERATTIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS
NEGOCIOS DA SEGURANÇA PU e PAULO HENRIQUE ESCORSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218807-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.027
AGRV.No: 2218807-89.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVDO. : COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS
MIL. E SERV. DA SECRET. DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVDO. : PAULO HENRIQUE ESCORSI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de execução decisão
que manteve a penhora dos direitos aquisitivos do agravado sobre
o imóvel localizado na Rua Laércio Pauletti, 435, na cidade de
Bofete/SP
-
insurgência
da
agravante
defendendo
a
impenhorabilidade pelo fato do imóvel pertencer a ela

inconformismo injustificado porque, apesar do imóvel estar
alienado fiduciariamente, é possível a constrição sobre os direitos
do devedor fiduciante art. 835, XII, do CPC - precedente do STJ
decisão mantida por seus próprios fundamentos art. 252 do
RI/TJSP - decisão mantida - agravo improvido.*
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES
DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e PAULO HENRIQUE ESCORSI, nos autos da execução
ajuizada pela primeira agravada contra o segundo, tendo por
objeto a decisão reproduzida a fls. 266/267, que manteve a
penhora dos direitos aquisitivos do agravado sobre o imóvel
localizado na Rua Laércio Pauletti, 435, na cidade de
Bofete/SP.
2. Segundo a agravante, a constrição não pode
prevalecer porque o imóvel é de sua propriedade e não do
agravado executado. Alegou que é sociedade de economia mista
“criada com o objetivo de conferir moradia digna à população
mais carente, que não lograria obtê-la no denominado mercado
imobiliário particular” (fls. 7) e que todos os contemplados
com o financiamento não podem ser proprietários de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218807-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
bens nem possuir financiamento imobiliário em qualquer parte
do território nacional, de onde se conclui que o imóvel sub
judice é o único do agravado e, portanto, impenhorável
consoante a Lei 8.0009/90. Não bastasse isso, não se admite a
penhora de bem alienado fiduciariamente, tendo em vista que o
patrimônio pertence ao credor fiduciário.
3. O recurso foi processado com suspensividade
(fls. 272) e com resposta (fls. 285/290).
É o relatório.
4.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Considerando que a decisão combatida muito bem apreendeu a
questão, fica mantida por seus próprios fundamentos consoante
o art. 252 do RI/TJSP (fls. 266/267):
“Quanto à alegação de que seria impossível a
penhora do bem por estar alienado fiduciariamente,
não merece prosperar. O CPC estabelece, no artigo
835, XII, a possibilidade de a penhora recair sobre
'direitos aquisitivos derivados de promessa de
compra e venda e de alienação fiduciária em
garantia',
consolidando
assim
o
entendimento
reinante na jurisprudência pátria.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já
definiu que 'o bem alienado fiduciariamente, por
não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser
objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os
direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato
sejam constritos.' (REsp 679821/DF, REL. MIN. FELIX
FISHER, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p.
594).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218807-89.2019.8.26.0000 -Voto no
4
(...)
Nesta órbita, não há óbice a que a constrição
recaia sobre os direitos do devedor sobre o bem,
que foi objeto de alienação fiduciária em garantia,
tendo em vista a expectativa de direito que possui
na reversão do bem ao patrimônio do executado.
Em face do exposto, de rigor a manutenção da
penhora sobre os direitos aquisitivos que detém o
executado sobre o bem indicado. Ressalto, todavia,
que caso equivocadamente a penhora tenha recaído
sobre os bens em si considerados, deverão ser
aditados os termos para que conste a penhora sobre
os direitos aquisitivos, cabendo à z. Serventia
providenciar a correção neste sentido.
Diante do exposto, REJEITO a impugnação
apresentada.”
5. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js